Tribunal: STF
Processo: HC 248962
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Darlan Gonçalves Ivanov contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5, p. 211-213).



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito descrito no art. 148, §1º, I e II, do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática delitiva. Afirma que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    Após a extração, via cellebrite, e análise dos dados desses telefones, descobriu-se que RITA contatou DARLAN GONÇALVES IVANOV (51-99960- 2956) e contratou uma equipe para sequestrar o padrasto e encaminhá-lo a uma clínica de recuperação, sob o argumento de que ele era alcoólatra e drogadito. 



    Em 08/09/2024, OSMIR foi localizado e prestou depoimento gravado, cujo teor indica que fora sequestrado a mando de Rita. Além disso, ele confirma que foi Darlan o responsável pela equipe que o sequestrou. 



    Corroborando tal informação, os funcionários e os gestores da Clínica confirmam que Darlan é o mentor dos captadores (vídeos constam ao Ev. 15, do Originário). 



    Ainda, segundo a autoridade policial, até a presente data, não foi possível manter contato com o investigado, visto que ninguém sabe o seu endereço correto. Neste sentido, os próprios gestores e empregados da clínica em questão não sabem o real paradeiro de Darlan – conforme relatado em depoimentos gravados. 



    [...] 



    Além disso, conforme boletins de ocorrências obtidos nos sistemas informatizados, há diversos registros de sequestros para fins de internação comandados por Darlan e isso somente nos casos em que ele foi flagrado. 



    Portanto, restou demonstrado que a liberdade de DARLAN causa risco à ordem pública, já que comprovado que ele faz do sequestro de pessoas vulneráveis o seu meio de vida. 



    Assim, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública - face à periculosidade do investigado - e conveniência da instrução processual restam demonstradas, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes, diante de todo o contexto descrito acima (fl. 68). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória”. (edoc. 5, p. 212-213, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente